Tribunal: TJBA
Processo: 8002598-26.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002598-26.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. INCIDÊNCIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTES NOS AUTOS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA E PLENAMENTE APLICÁVEL. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de Wellington dos Santos Araújo, em virtude de sentença condenatória, por ter sido o apelante incurso nas sanções tipificadas no artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, e condenado à pena definitiva de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. 2. Requer a defesa que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Contudo, consigna-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se cabalmente comprovadas nos autos. A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 64090464 - Pág. 2), Recibo de Entrega do Preso (ID 64090464 – Pág. 3), Termo de Depoimento do Condutor e Testemunhas (ID. 64090464 – Pág. 4/6), Termo de Declarações (ID. 64090464 – Pág. 7), Termo de Interrogatório do Conduzido (ID 64090464 – Pág. 9), Nota de Culpa (ID. 64090464 – Pág. 10) e Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID. 64090464 – Pág. 25/27). A autoria, por sua vez, restou demonstrada através dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais responsáveis pela prisão, que estão coesos e harmônicos entre si, da confissão do próprio acusado e imagens da câmera de segurança do estabelecimento onde ocorreu o delito. 3. Pleito de afastamento do tipo penal previsto no artigo 157, § 2°-A, I, do Código Penal. Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais superiores, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da qualificadora contida no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, já que tal majorante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima, desde que firme, coesa e corroborada por outros elementos de provas. Assim, verifica-se que a configuração da grave ameaça restou devidamente comprovada nos autos, mediante as declarações das vítimas, que foram uníssonas em afirmar que o apelante, portanto uma arma de fogo, foi responsável por anunciar o assalto, bem como o vídeo do momento da ação criminosa, constante no ID. 368378906. Ademais, o Policial Militar Luiz Henrique, em juízo, afirmou que na ocasião da abordagem o réu informou ter dispensado a arma utilizada na prática do assalto e o aparelho celular subtraído. Outrossim, vale ressaltar que incumbe à defesa o ônus de provar a ineficiência ou a falta de potencialidade lesiva da arma de fogo, e assim não o fazendo, correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157 , § 2º, inciso I, do Código Penal. 4. Pleiteia, a defesa do recorrente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, de modo a diminuir a pena-base para aquém do mínimo legal. Em conformidade com a jurisprudência, sumulada no verbete nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo estabelecido pelo tipo penal, sob pena de se permitir, contrário “sensu”, que as agravantes, do mesmo modo, possam majorar a reprimenda acima do limite máximo. Assim, não merece qualquer reforma a pena estabelecida em desfavor do réu, devendo ser mantida em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. 5. No que pertine ao pedido de afastamento da pena de multa diante da condição econômica do Apelante, a sanção pecuniária é medida que se impõe por expressa cominação legal, pelo que não há que se falar em seu afastamento. Outrossim, no que concerne a concessão da benesse da justiça gratuita, é interessante esclarecer que, a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais decorre de ordem legal, disposta no artigo 804 do Código de Processo Penal, sendo a competência para analisar a possibilidade de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, em caso de eventual condenação e o estado de hipossuficiência do réu, do Juízo Executório. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002598-26.2021.8.05.0004, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/Ba, tendo como Apelante WELLINGTON DOS SANTOS ARAÚJO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 14 de outubro de 2024.